Tribunal: TJMT
Processo: 1008379-09.2020.8.11.0040
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008379-09.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ROBERTO PEREIRA DE SOUSA - CPF: 365.550.308-36 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SEBASTIÃO ALVES DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), IZAIAS MOURA - CPF: 488.488.671-20 (VÍTIMA), RAYNEL RAMALHO MOZER - CPF: 698.149.611-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHEL RICARDO BARBOZA - CPF: 047.230.979-02 (VÍTIMA), DEBORA PEREIRA DE FREITAS - CPF: 042.836.901-47 (VÍTIMA), VICENTE MANOEL DA SILVA - CPF: 004.465.461-86 (VÍTIMA), MONICA RAQUEL KOCH - CPF: 020.898.971-47 (VÍTIMA), FABRICIO MARTINELLI - CPF: 899.532.660-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTOS QUALIFICADOS –
1) ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO
– INADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO DE PROVAS - DECOTE DE QUALIFICADORAS – IMPERTINÊNCIA - PALAVRA DAS VÍTIMAS, DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA -
2) CRIME CONTINUADO
–

RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE – HABITUALIDADE DELITIVA – CONCURSO MATERIAL MANTIDO -
3) REPOUSO NOTURNO –
EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA –COMPATIBILIDADE COM AS QUALIFICADORAS DO FURTO – PRECEDENTES DO STJ –
4) REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –CULPABILIDADE INERENTE (FATO 2 DA DENÚNCIA) – NEUTRALIZAÇÃO - VETORES JUDICIAIS DOS DEMAIS CRIMES ANALISADOS CORRETAMENTE –
5)
FRAÇÃO DE AUMENTO (1/8)
– TERMO MÉDIO – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
6)

AGRAVANTE DA CALAMIDADE PÚBLICA
- EXCLUSÃO – NECESSIDADE -
7) PENA DE MULTA
READEQUAÇÃO – ENUNCIADO N. 33, TCCR/TJMT –
APELO EM PARTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ
.

1 - Estando devidamente comprovada nos autos a materialidade e a autoria do delito de seis furtos qualificados, sobretudo diante das imagens registradas por câmeras de segurança que captaram toda a ação do réu, aliadas à prova oral produzida, não há como acolher a tese de absolvição por insuficiência probatória e nem mesmo excluir as qualificadoras do rompimento de obstáculo e concurso de agentes.

2 - Para que haja reconhecimento do crime continuado, não basta a presença dos requisitos objetivos, sendo indispensáveis, também, a demonstração dos pressupostos subjetivos. Assim, na hipótese de habitualidade delitiva, deve ser aplicada a regra do concurso material.

3 - A majorante do repouso noturno (art.155, §1o do CPB) é compatível tanto com o furto simples quanto com o qualificado, sendo irrelevante que esteja situada topologicamente antes das qualificadoras, vez que sua finalidade não se mostra antagônica a elas, consoante entendimento dos Tribunais Superiores.

4 –
A
culpabilidade
deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta. Se o réu
praticou os Fatos 3,4,5 e 6, narrados na denúncia, logo após ser beneficiado com a liberdade provisória mediante cumprimento de cautelares diversas da prisão, fixadas em outra ação penal, seu comportamento merece uma maior censura. No entanto,
se a culpabilidade de um dos crimes (Fato 2) é inerente ao tipo penal (agente que aguardou o funcionário da loja sair para, então, praticar o crime), necessária é a sua neutralização. Em relação aos antecedentes criminais, este e. TJMT já pacificou o entendimento de que
“a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal. ”
(Enunciado n. 18, TCRR/TJMT). No que pertine às circunstâncias do crime (Fato 1), também é pacifico o entendimento de que havendo duas qualificadoras ou mais, uma pode ser usada para qualificar o crime e a outra como circunstância judicial.

5 –
Não há ilegalidade em adotar-se a
fração de 1/8 – termo médio -,
em detrimento do parâmetro de 1/6, pleiteado pela defesa. Precedentes do STJ.

6 – Não demonstrado o nexo de causalidade entre a situação da calamidade pública diante da pandemia e a conduta do recorrente, impossível a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “j”, do CP.

7 -
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

(Enunciado n. 33, TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
Roberto Pereira de Sousa
, contra a r. sentença anexada sob o Id.
94440074
em que foi condenado à pena de
30 anos, 2 meses e 20 dias
de
reclusão
, em regime
fechado
, além do pagamento de
180 dias-multa
, pela prática de seis crimes de
furtos qualificados
, em concurso material, sendo quatro deles cometidos durante o
repouso noturno
, e
um deles na modalidade tentada, por duas vezes
.

Em razões recursais sob Id.
94440092
,
a Defensoria Pública Estadual requer
a absolvição de todos os crimes
, alegando que não foram produzidas provas suficientes para a condenação; invocada o princípio -
in dubio pro reo
.

De
forma alternativa
, postula, ao menos:
1)
o
afastamento
da qualificadora do
rompimento de obstáculo
(todos os crimes), porquanto não foi elaborado laudo pericial para se comprovar a ocorrência da qualificadora, e também a exclusão do
concurso de pessoas
(Fato 1 da denúncia), ressaltando que não há prova da participação de outro agente na senda delitiva;
2)
o reconhecimento dos 6 crimes na forma do
art. 71, CP, afastando-se o concurso material
;
3)

exclusão
da causa de aumento referente ao
furto noturno
, alegando que a majorante é
incompatível
com as
qualificadoras do artigo 155 do CP
;
4)
a
redução das penas basilares
aplicadas aos 6 crimes de furtos, reavaliando-se as circunstâncias judiciais que foram negativadas;
5)
a redução do
quantum
de aumento, utilizando-se a
fração de 1/6
sobre a pena;
6)
o
decote
da
agravante
da notória
calamidade pública
(art. 61, inciso II, alínea ‘j’, do CP);
7)
a
redução
da pena de
multa
ao mínimo legal.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público postulou o
desprovimento
do recurso (Id. 94440095).

A d. PGJ é pelo
provimento parcial do apelo
, em parecer que segue em transcrição:

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por cinco crimes de furto qualificado e uma tentativa de furto qualificado, em concurso material – Irresignação do réu – Requer a absolvição por ausência de provas – Descabimento – Depoimentos das vítimas e dos policiais civis, somadas as gravações das câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais, comprovam a autoria do apelante – Reconhecimento do agente por fotografia é admitido pela jurisprudência (TJMT, N.U 0004453- 13.2018.8.11.0006) – Suscita ausência de provas da qualificadora do concurso de pessoas (Fato 01) – Improcedência – Relatos da vítima e imagens captadas da ação delitiva demonstram que o réu cometeu o furto juntamente com terceira pessoa não identificada – Almeja o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo – Impossibilidade – Ação comprovada pelos depoimentos das testemunhas, das vítimas e pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança – Provas válidas – Precedente STJ – Alega incompatibilidade entre a causa de aumento (repouso noturno) e as qualificadoras previstas no art. 155 do CP – Improcedência – “A jurisprudência desta Corte Superior firmou no sentido de ser aplicável a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, relativa à prática do crime de furto durante o repouso noturno, tanto na forma simples como na qualificada, ante a maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa, em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração” (STJ - AgRg no REsp 1807419/SP) – Almeja o reconhecimento do crime continuado – Inviabilidade – Benesse que não se aplica ao criminoso habitual ou a quem se dedica à prática reiterada de crimes – Requer o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime (Fato 1) – Inviabilidade – “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base” (HC n. 483.025/SC, Sexta Turma, Rel.a Min.a Laurita Vaz, DJe 09/04/2019) – Alega fundamentação inidônea para análise desfavorável da culpabilidade – Inocorrência – A premeditação constituí fundamento apto a ensejar a classificação reprovável da conduta (Fato 2) – Justifica-se valorar negativamente a culpabilidade quando o crime é cometido por agente em liberdade provisória por crime anterior (Fatos 03, 04, 05 e 06) – Suscita ausência de prova para reconhecimento dos maus antecedentes – Impertinência – As informações contidas no Sistema Apolo do TJMT são suficientes para comprovar o trânsito em julgado de sentença condenatória – Orientação do Enunciado no 18/TJMT – Requer a adoção do critério de aumento da pena-base referente a utilização da fração de 1/6 para cada vetorial desabonadora – Descabimento – Método utilizado pelo Sentenciante (1/8) encontra-se em consonância com a jurisprudência do STJ – Pleito de afastamento da agravante do art. 61, II, “j”, do CP – Procedência – Ausente demonstração de que o acusado tenha se aproveitado da situação de pandemia para a prática do crime – Precedentes do STJ – Almeja a redução da pena de multa – Impossibilidade – A pena pecuniária deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade. Sentença que comporta pequeno reparo – Pelo provimento parcial do recurso, apenas para afastar a agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do CP.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 10 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021